Tribunal: STF
Processo: ARE 1339848
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 103):
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL (1/12) SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE, NOTURNO E DE INSALUBRIDADE. HORAS EXTRAS. ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. INCIDÊNCIA. 
    1. As conclusões referentes às contribuições previdenciárias também se aplicam às contribuições destinadas a terceiros e ao SAT/RAT, na medida em que a base de incidência das mesmas também é a folha de salários, da qual não fazem parte os valores pagos aos empregados a título de verba indenizatória.
    2. É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre as horas-extras e os adicionais de periculosidade, noturno e de insalubridade.
    3. Estão a salvo da incidência da contribuição previdenciária as importâncias pagas a título de aviso prévio indenizado. Já, o décimo terceiro proporcional (1/12) sobre o aviso prévio indenizado tem natureza remuneratória, razão pela qual incide contribuição previdenciária sobre tal parcela.
    4. O Tribunal Superior do Trabalho já reconheceu a natureza salarial do adicional de transferência, não havendo como afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre tal verba”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 114), foram rejeitados (Vol. 132).
    No RE (Vol. 146), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a empresa sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 5º, XXXVI, LIV, LV; 7º, IX, XVI, XXI, XXIII, XXVIII; 150, I, II, IV; 59; 154, I; 195, I, ‘a’ e §4º ; e 201, §§1º, 3º e 11º, todos da Constituição Federal. 
    Afirma ser indevida a incidência da contribuição previdenciária patronal e respectivo SAT sobre horas-extras, adicionais noturno, de periculosidade, de insalubridade e de transferência, aviso prévio indenizado e décimo terceiro proporcional, em razão da natureza “INDENIZATÓRIA” de tais verbas.
    Aduz que “há motivação suficiente para se excluir a hipótese de incidência da contribuição previdenciária e de terceiros, e respectivo SAT/RAT, dos valores pagos a título de adicionais de horas-extras, adicionais noturno, de periculosidade, de insalubridade e de transferência”, pois “a presente discussão trata da hipótese de não incidência tributária pela inocorrência do fato gerador a fazer nascer a obrigação de recolhimento da contribuição social previdenciária, e respectivo SAT, sobre os valores em debate, independentemente da natureza jurídica destas verbas” (Vol. 146, fl. 9).
    Destaca que “a hipótese de incidência previdenciária (…) é o pagamento de REMUNERAÇÕES devidas em razão de TRABALHO PRESTADO, efetiva ou potencialmente - NUNCA o pagamento de INDENIZAÇÕES” (Vol. 146, fl. 13). 
    Alega que os referidos adicionais não integram o conceito de “folha de salários” para fins de incidência do tributo. Sustenta que se aplica ao caso o Tema 163 da repercussão geral. 
    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo, ao fundamento de que “é infraconstitucional a discussão acerca da incidência de contribuição previdenciária quando baseada na natureza da verba” (Vol. 163).
    No Agravo (Vol. 177), a parte refuta o óbice apontado e reitera, no mais, os argumentos desenvolvido no Recurso Extraordinário.
    É o relatório. Decido. 
    Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Quanto ao mais, esta SUPREMA CORTE, nos autos do ARE 1.260.750, Tema 1100, DJe de 15/9/2020, fixou tese no sentido de que: 
    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991. “
    O acórdão ficou assim ementado: 
    “EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”.
    Por fim, relativamente à incidência, ou não, de contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário, o entendimento desta CORTE, cristalizado na Súmula 688/STF (É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário), é no sentido de incidir contribuição previdenciária sobre essa verba. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. DÉCIMO TERCEIRO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 688. INCIDÊNCIA. 1. É entendimento sumulado nesta Corte a possibilidade de incidência da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro. Aplicação da Súmula 688 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a aplicação d disposto no art. 85, § 11, do CPC (Súmula 512 do STF).” (ARE 1.081.699-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/3/2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 688 DO STF. VALORES PAGOS A TÍTULO DE FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA JURÍDICA DAS PARCELAS PAGAS AOS EMPREGADOS. ALCANCE DA EXPRESSÃO FOLHA DE SALÁRIOS. MATÉRIA QUE AGUARDA EXAME SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 20. RE 565.160. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REITERADA A DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM QUANTO À QUESTÃO SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).” (RE 938.150-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/4/2016) 
    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente